Tribunal: STF
Processo: ARE 1406602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS NO FEITO CRIMINAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com vistas à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Quixadá que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença interposta pelo Estado do Ceará quanto ao pagamento dos honorários devidos pela atuação do autor enquanto defensor dativo em Tribunal de Júri, mensurados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. Note-se o conteúdo da sentença acostada aos autos pelo recorrido, documento capaz de demonstrar que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado pelo juízo da Vara Única da Comarca Vinculada de Banabuiu no âmbito do processo de nº 317-52.2015.8.06.0188.



    3. Entremostra-se despropositada a discussão acerca dos honorários advocatícios no atual momento processual, notadamente em razão de que, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994 e do art. 515, VI, do CPC, a verba honorária em discussão fora fixada em favor de defensor dativo em sentença criminal transitada em julgado, fazendo título executivo judicial certo, líquido e exigível.



    4. Uma vez transitada em julgada a decisão meritória na ação criminal, torna-se impossível a revisão do quantum arbitrado, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.



    5. Não merece guarida o argumento segundo o qual o Estado do Ceará náo teria participado do feito criminal, tendo em vista que a participação do Ministério Público, como autor do feito criminal. Precedentes.



    6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 15% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Ritos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 129, inciso IX, e 132, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente